Tribunal: TJES
Processo: 5000144-04.2021.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000144-04.2021.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: MARCELO ETIENNE LIEUTAUD
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA
.
EM APERTADA SÍNTESE ALEGA O AUTOR QUE SOLICITOU ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO JUNTO AO RÉU, SUSTENTA QUE ANTE AUSÊNCIA DE RESPOSTA QUANTO A ANÁLISE DE SEU REQUERIMENTO REQUEREU O CANCELAMENTO DA PROPOSTA. SUSTENTA QUE O CARTÃO DE CRÉDITO ENVIADO NÃO FOI DESBLOQUEADO. ADUZ QUE EM CONSULTA A POSSÍVEL FINANCIAMENTO JUNTO AO SICOOB FOI INFORMADO QUE A ANÁLISE DE RISCO ESTAVA EM CLASSE D, CONSTANDO DÉBITO E NO SISTEMA HAVIA REGISTRO DE DÉBITO. ALEGA QUE PAGOU O DÉBITO E SEU SCORE DIMINUIU PARA 41 PONTOS. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE ASSIM DECIDIU: “
Ante ao exposto, impõe-se CONDENAR o réu:
i)
a restituir ao autor R$256,00 (duzentos e cinquenta e seis reais) e R$50,35 (cinquenta reais e trinta e cinco centavos), em dobro, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso;
ii)
ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar da citação (art.405, CC).”
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA E OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. (3). CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
. (4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O AUTOR TENHA DESBLOQUEADO O CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ANUIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
.
FIXAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PELO JUÍZO
A QUO
, EM ATENÇÃO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
(5)
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
. (6) CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, TENDO EM VISTA QUE A PARTE AUTORA ESTÁ DESASSISTIDA DE ADVOGADO. ADEMAIS, VIGORA NO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS O PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO PROCESSO E ANTE A INEXISTÊNCIA DE ADVOGADO CONSTITUÍDO PELA PARTE RECORRIDA, NÃO HÁ MOTIVO PARA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS, JÁ QUE TAL VERBA É DESTINADA AO PROFISSIONAL E NÃO AS PARTES.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.